Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707693-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO JOSÉ DIAS CHAVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 330, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga, balança de precisão e laudo pericial atestando que se trata de substância entorpecente, bem como pelo descumprimento da ordem de parada, durante abordagem policial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, admite-se como critério de fixação do quantum de diminuição da pena a natureza da droga apreendida e as consequências da sua difusão. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do CPP, sustentando que, preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação do ANPP é medida que se impõe; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pugnando pela desclassificação da conduta, considerando a pequena quantidade de maconha apreendida e a inviabilidade do édito condenatória ser embasado apenas no depoimento policial no que se refere a prova de traficância. Consequentemente, seja em razão da absolvição pelo crime de tráfico, seja pela necessária correção de erro material constante na sentença, que seja decretada a restituição de veículo apreendido de terceiro de boa-fé, uma vez que não existe depoimento da informante na delegacia e que a mesma não é proprietária do veículo; c) artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, requerendo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, em razão da pequena quantidade de maconha apreendida; d) artigo 619 do CPP e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional. Pede, ao fim, a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 28-A do CPP e 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez. 4. "Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP" (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)” (AgRg no REsp n. 2.025.554/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). E, mais, “4. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Ora, se a quantidade de droga não pode ser utilizada para afastar o benefício referido, ainda que não usada na primeira fase, tampouco quando foi utilizada, como no caso” (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto a análise das teses recursais (desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 ou a absolvição), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pedido de restituição do bem apreendido, destaca-se que o acórdão que julgou os embargos declaratórios concluiu que “pedido de restituição do veículo apreendido não foi objeto de insurgência específica da Defesa, tendo o réu anuído, portanto, com a perda do bem, de modo que não é possível, nesta fase processual, a reabertura da discussão quanto à questão”. Por esta razão, deixou de o analisar. Dessa forma, neste ponto, ausente o prequestionamento, incidindo, portanto, o óbice do Enunciado 211 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundefeitoida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à pretendida concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030